Tribunal: TJDFT
Processo: 0717989-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO REALIZADA POR AVALIADOR JUDICIAL. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES LEGAIS PARA NOVA AVALIAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1 - Se a parte não apontou qualquer das justificativas previstas na lei processual para a realização de nova avaliação, ou seja, se não arguiu, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, nem apontou, posteriormente à avaliação, a ocorrência de majoração ou diminuição no valor do bem (art. 873, incisos I e II, do Código de Processo Civil), descabe cogitar de refazimento de avaliação, cabendo juízo processante, apenas e tão-somente, indeferir o pedido e conduzir o processo em direção à fase de expropriação.

2 - Além disso, no caso concreto, o quantum indenizatório não pode ser inferior ao efetivamente pago pelo Agravado na aquisição dos direitos do imóvel, pois a indenização mede-se pela extensão do dano, nos termos do art. 944, do Código Civil.

3 - Agravo de instrumento desprovido.